Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721251-95.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAQUIM JOSE DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR, DANUBYA PORTO GUERRA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, asseveram os impetrantes que o paciente “foi condenado a crime não hediondo à pena de 0a1m22d (um mês e vinte e dois dias)”, em regime inicial semiaberto, e que ele sofre constrangimento ilegal diante da morosidade do exame do pleito de progressão de regime pelo Juízo das Execuções. Afirmam que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e que pleitearam, por duas vezes, a concessão do benefício, mas até a data atual não houve manifestação sequer do Ministério Público. Alegam que o paciente está suportando regime mais gravoso e poderá, caso não haja a concessão da ordem, cumprir toda a pena no regime fechado, pois este é o regime que se encontra. Por fim, aduzem que o paciente é “pai de família” e mantenedor do lar, visto que a sua companheira se encontra desempregada. Requerem, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que seja o paciente colocado no regime aberto, ou que seja colocado em liberdade com monitoração eletrônica. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido pela decisão de Num. 36781296. Informações prestadas ao Num. 36964429. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem (Num. 37217298) DECIDO. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora e consignado pela Procuradoria de Justiça, foi determinada a imediata progressão do paciente ao regime aberto. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na colocação do paciente no regime aberto. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator